Tribunal: TJPA
Processo: 0800538-57.2022.8.14.0083
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-05-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800538-57.2022.8.14.0083

APELANTE: MUNICIPIO DE CURRALINHO

APELADO: JOSE LEONALDO DOS SANTOS ARRUDA, MIGUEL PEDRO PUREZA SANTA MARIA, MARIA ALDA AIRES COSTA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ART. 11, VI, DA LEI 8.429/1992. ALEGADA OMISSÃO. CONVERSÃO DA AÇÃO EM RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. INOVAÇÃO RECURSAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo Município de Curralinho contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve a improcedência de ação civil pública por ato de improbidade administrativa, sob fundamento de ausência de comprovação do dolo específico, alegando omissão quanto à possibilidade de conversão da demanda em ação de ressarcimento ao erário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não apreciar a possibilidade de conversão da ação de improbidade em ação civil pública de ressarcimento ao erário; (ii) estabelecer se tal análise poderia ensejar efeitos infringentes no julgamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito.

O acórdão embargado analisou de forma suficiente a controvérsia delimitada, restringindo-se à verificação da existência de ato de improbidade administrativa e da presença do dolo específico exigido pelo art. 11, VI, da Lei nº 8.429/1992.

A ausência de manifestação sobre a conversão da ação não configura omissão, pois tal não integra necessariamente o objeto devolvido ao Tribunal nem constitui consequência automática da improcedência do pedido sancionatório.

A conversão da ação de improbidade em demanda ressarcitória exige juízo específico sobre a ência de dano ao erário, não podendo ser presumida nem apreciada de ofício fora dos limites da lide.

A pretensão do embargante representa inovação e tentativa de ampliação do objeto do julgamento, incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.

O julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos das partes, desde que apresente fundamentação suficiente para a solução da controvérsia, conforme jurisprudência do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitado.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à ampliação do objeto da lide.

A ausência de manifestação sobre questão não essencial ao deslinde da controvérsia não configura omissão.

A conversão da ação de improbidade administrativa em ação de ressarcimento ao erário não é automática e depende de análise específica sobre a existência de dano.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.025, 1.026, §2º, 80, VII, e 81; Lei nº 8.429/1992, art. 11, VI, e art. 17, §16.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no HC 707726/PA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 08.02.2022; STJ, AgRg no AREsp 1009720/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 25.04.2017; TJPA, Apelação Cível nº 0001283-96.2017.8.14.0034, Rel. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira, j. 03.04.2023; TJPA, Apelação Cível nº 0004485-89.2018.8.14.0020, Rel. Desa. Ezilda Pastana Mutran, j. 11.12.2023; TJPA, Remessa Necessária nº 0000795-43.2009.8.14.0125, Rel. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro, j. 02.04.2019.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO EMBARGOS
e
REJEITÁ-LOS
nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CIVEL Nº 0800538-57.2022.8.14.0083

EMBARGANTE:
MUNICÍPIO DE CURRALINHO

EMBARGADOS:
JOSE LEONALDO DOS SANTOS ARRUDA, MIGUEL PEDRO PUREZA SANTA MARIA, MARIA ALDA AIRES COSTA

ACÓRDÃO EMBARGADO:
ID n. 35092352

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(ID n. 35290333) opostos pelo MUNICÍPIO DE CURRALINHO em face do ACORDÃO ID n. 35092352
,
que conheceu do recurso de Apelação Cível e, no mérito, negou-lhe provimento, mantendo a improcedência da ação civil pública por ato de improbidade administrativa, tendo como embargados JOSE LEONALDO DOS SANTOS ARRUDA, MIGUEL PEDRO PUREZA SANTA MARIA, MARIA ALDA AIRES COSTA.

Síntese dos fatos.

Em suma, alega o embargante que acordão incorreu em omissão no julgado, ao argumento de que, embora o acórdão tenha afastado a configuração do ato de improbidade administrativa por ausência de comprovação do dolo específico exigido pelo art. 11, VI, da Lei nº 8.429/1992, deixou de apreciar questão jurídica autônoma e relevante consistente na possibilidade de conversão da demanda em ação civil pública de ressarcimento ao erário, nos termos do art. 17, §16, da referida lei.

Alega que a omissão é relevante, uma vez que subsistiriam, no caso concreto, indícios de irregularidades administrativas e prejuízo ao erário, circunstâncias que autorizariam o aproveitamento processual da demanda sob a vertente ressarcitória, ainda que afastada a pretensão sancionatória por improbidade.

Defende que a legislação e a jurisprudência pátria admitem a conversão da ação de improbidade em ação civil pública quando ausentes os requisitos para aplicação das sanções, mas presentes elementos indicativos de dano ao patrimônio público, invocando precedentes do STF, STJ e deste Tribunal.

Por fim, requer o conhecimento e provimento dos presentes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, para sanar a omissão apontada, com o enfrentamento expresso da possibilidade de conversão da demanda e, consequentemente, a atribuição de efeitos infringentes ao julgado, a fim de determinar o parcial provimento da apelação, com o retorno dos autos à origem para prosseguimento sob o enfoque ressarcitório.

Contrarrazões não foram apresentadas, (ID n. 35783824).

É o relatório
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

Conheço dos Embargos de Declaração, posto que presentes os requisitos de admissibilidade.

De início, é importante destacar que os Embargos Declaratórios, a teor do que dispõe o art. 1.022 do CPC, visam suprir omissão, contradição ou obscuridade observadas na decisão embargada, em toda a sua extensão, ou ainda, para corrigir eventual erro material.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Quanto aos Embargos de Declaração o mestre Fredie Didier Jr. afirma:

“Os embargos de declaração constituem um recurso, por estarem capitulados no rol do art. 496 do CPC, atendendo, com isso, ao princípio da taxatividade; são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade ou contradição, sendo igualmente cabíveis quando houver omissão, ou seja, quando juiz ou tribunal tiver deixado de apreciar ponto sobre o qual deveria pronunciar-se”.

E, ainda, quanto a omissão, o mesmo professor explica:

“Considera-se omissa a decisão que não se manifestar: a) sobre um pedido; b) sobre argumentos relevantes lançados pelas partes (para o acolhimento do pedido, não é necessário o enfrentamento de todos os argumentos deduzidos pela parte; mas para o não-acolhimento, sim, sob pena de ofensa à garantia do contraditório); c) ausência de questões de ordem pública, que são apreciáveis de ofício pelo magistrado, tenham ou não sido suscitadas pela parte.”

O embargante alega, em síntese, a existência de omissão e contradição no acordão, ausência de análise da possibilidade de conversão da demanda em ação civil pública de ressarcimento ao erário, sustentando a existência de prejuízo patrimonial e requerendo, além do suprimento da omissão, a atribuição de efeitos infringentes ou, subsidiariamente, o prequestionamento dos dispositivos legais invocados.

Para o melhor entendimento do caso em foco, vejamos, na parte que interessa, o Acórdão de ID n. 35092352:

“(...)
VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO (RELATOR):

I – Juízo de Admissibilidade

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, passo à análise do mérito deste recurso de apelação.

II – Preliminar de Inépcia da Inicial (tese arguida pelo apelado)

Rejeita-se a preliminar de inépcia da petição inicial, suscitada em contrarrazões por JOSÉ LEONALDO DOS SANTOS ARRUDA, por ausência de qualquer vício capaz de comprometer a regularidade formal da demanda ou de impedir o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa. Com efeito, a inépcia constitui providência de índole excepcional, reservada às hipóteses em que a peça vestibular, por deficiência estrutural relevante, não expõe causa de pedir minimamente inteligível, não formula pedido juridicamente identificável ou impede, de forma concreta, a compreensão da controvérsia e a delimitação do objeto litigioso, à luz do art. 330 do CPC e, no microssistema da improbidade, do art. 17, § 6º-B, da Lei 8.429/1992. Não é essa, todavia, a moldura verificada nos autos.

Na espécie, a petição inicial, tal como reconstruída na própria marcha processual e na sentença, identifica as partes, descreve o contexto fático imputado aos demandados, delimita o recorte temporal de exercício dos mandatos e aponta, de forma objetiva, o núcleo da imputação: a alegada omissão quanto à prestação de contas e quanto à regular conclusão/regularização das propostas vinculadas ao Programa de Requalificação de Unidades Básicas de Saúde – Requalifica UBS, com indicação do montante global cuja devolução teria sido exigida da municipalidade (R$ 385.772,00) e com individualização dos períodos de gestão atribuídos a cada requerido, inclusive ao ora apelado, que exerceu a chefia do Poder Executivo municipal de 01/01/2013 a 31/12/2016, segundo registrado no feito. A narrativa, portanto, não se apresenta “ininteligível”, “genérica ao ponto de inviabilizar a defesa” ou “destituída de correlação lógica”, mas, ao revés, fornece lastro suficiente para que o demandado compreenda o fato imputado, a capitulação jurídica invocada (art. 11, VI, da LIA) e as consequências sancionatórias pretendidas (art. 12, III, da LIA), tanto que as defesas deduzidas nos autos — inclusive a tese ora reiterada em contrarrazões — enfrentam o mérito da imputação e discutem, com densidade, os elementos do tipo, especialmente o dolo específico.

Observe-se, ademais, que a própria argumentação do apelado, ao sustentar “ausência de requisitos mínimos” e “manifesta inexistência do ato de improbidade imputado”, não aponta defeito formal da exordial, mas controvérsia substancial acerca da tipicidade e do elemento subjetivo exigido pelo art. 11, VI, após as alterações promovidas pela Lei 14.230/2021. Em outras palavras, a insurgência, conquanto rotulada como inépcia, traduz inconformismo com a suficiência jurídico-probatória da causa de pedir para caracterizar o ato ímprobo e com o enquadramento normativo pretendido, matérias que se resolvem no mérito (ou, quando muito, no juízo de admissibilidade específico do art. 17, §§ 6º e 6º-B, da LIA, a partir de um controle de plausibilidade), e não pela via estreita de extinção por defeito formal. A inépcia, nesse cenário, não se presta a antecipar — sob roupagem processual — o julgamento do mérito, sobretudo quando a exordial permite compreender o que se imputa e contra quem se imputa, possibilitando resposta útil e contraditório efetivo, como de fato ocorreu.

Registre-se, ainda, que o Juízo de origem já enfrentou e rejeitou a preliminar de inépcia, em decisão de saneamento e organização do processo, assentando a aptidão da inicial para o desenvolvimento válido e regular do feito, o que reforça a conclusão de inexistência de vício estruturante e evidencia que a matéria vem sendo reiterada, nas contrarrazões, como via transversa de rediscussão do enquadramento jurídico e da prova do elemento volitivo. Tal circunstância, por si, não impede reexame nesta instância, mas evidencia que a exordial superou o crivo de admissibilidade e permitiu a estabilização da demanda com delimitação de questões controvertidas e distribuição do ônus probatório, incompatíveis com a alegada ininteligibilidade ou ausência absoluta de substrato fático.

Por fim, a invocação do art. 17, § 6º-B, da LIA, para sustentar “manifesta inexistência” do ato ímprobo, não se confunde com inépcia propriamente dita: mesmo que se entenda — no mérito — pela não configuração do dolo específico ou pela ausência de prova bastante quanto à finalidade de “ocultar irregularidades”, isso não retroage para tornar inepta a exordial, mas conduz, conforme o caso, à improcedência do pedido ou à manutenção do decisum por insuficiência de demonstração dos elementos típicos. A petição inicial, aqui, cumpre sua função constitucional-processual de instaurar o contraditório com narrativa compreensível e pedido certo, submetendo ao Judiciário controvérsia delimitada, razão pela qual a preliminar deve ser rejeitada.

III – Mérito

A controvérsia recursal cinge-se a verificar se o conjunto fático-documental constante dos autos permite, no regime jurídico vigente da improbidade administrativa, concluir pela prática do ato previsto no art. 11, VI, da Lei 8.429/1992, imputado a ex-gestores municipais por alegada omissão em prestar contas e dar regular desfecho às propostas do Requalifica UBS, ou se, ao revés, subsiste a conclusão do Juízo de origem quanto à ausência de demonstração do elemento subjetivo qualificado, com manutenção da improcedência.

A resposta, à luz do que efetivamente se tem nos autos, impõe a preservação do decisum, porquanto o recurso, embora retoricamente insista na suficiência do “suporte probatório”, não supera o ponto nuclear da sentença: a imprescindibilidade, para o art. 11, VI, da comprovação de dolo específico direcionado à ocultação de irregularidades, e não a mera voluntariedade da omissão.

É necessário destacar que no regime atual da Lei 8.429/1992, a responsabilização por ato de improbidade administrativa reclama demonstração de conduta dolosa tipificada, e, para a hipótese do art. 11, VI, além do fato da não prestação de contas, impõe-se prova do elemento subjetivo qualificado, isto é, a vontade livre e consciente orientada ao resultado ilícito típico, aqui traduzido na finalidade de ocultar irregularidades.

A sentença, fiel a essa diretriz, não absolve os demandados por negar a existência de pendências administrativas; absolve-os por inexistir prova de que a omissão, naquelas circunstâncias concretas, seja dolosamente instrumentalizada para ocultação, e não, por exemplo, decorrência de desorganização administrativa, descontinuidade de gestão, ausência de elementos técnicos de comprovação, ou mesmo de inércia desprovida do especial fim típico, o que, por mais censurável sob outros prismas, não se transmuta automaticamente em improbidade sancionável.

É justamente aqui que o recurso do MUNICÍPIO DE CURRALINHO se revela juridicamente insuficiente. Explico.:

A apelação adota raciocínio de inferência necessária: “se havia dever legal de prestar contas e não se prestou, então houve voluntariedade ilícita, logo dolo, logo improbidade”.

Nota-se que o silogismo, todavia, não se sustenta no plano normativo do art. 11, VI, por um motivo elementar: a conclusão pretendida suprime o termo médio exigido pelo tipo, que não é a simples voluntariedade da omissão, mas o especial propósito de ocultar irregularidades. Dito de modo direto, o que se pede ao Judiciário não é que “presuma” a ocultação a partir do silêncio, mas que reconheça, com base em evidências concretas, que o silêncio é meio de ocultação. E essa ponte inferencial, por se tratar de direito sancionador e de sanções severas, não pode ser construída por presunção genérica ou por presunção de culpa administrativa, mas pela demonstração objetiva de circunstâncias indicativas do especial fim de agir, o que a própria sentença registra inexistir no caso.

Nesse sentido destaco julgado desta Corte de Justiça:

“APELAÇÃO CIVEL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LEI 8.429/92. EX-PREFEITO. AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. ATO DE IMPROBIDADE NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE DOLO E DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO AO ERÁRIO. ÔNUS DA PROVA. REFORMA DO JULGADO.

A mera irregularidade ou falta de prestação de contas de convênio celebrado não é capaz, por si só, de caracterizar o ato de improbidade administrativa.

É necessária a comprovação de que o gestor público agiu com dolo ou de que a referida omissão causou efetivo prejuízo ao erário ou que pelo menos houve desvio das verbas públicas, o que não ocorreu no caso dos autos.

Apelação conhecida e provida. À unanimidade.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0001283-96.2017.8.14.0034 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 03/04/2023)”

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ALEGAÇÃO DE QUE O EX-PREFEITO E EX SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO NÃO PRESTARAM AS CONTAS JUNTO AO SIOPE DOS RECURSOS DESTINADOS A EDUCAÇÃO. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO OU DANO AO ERÁRIO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DOS GESTORES MUNICIPAIS. ATRASO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS NÃO CONFIGURA ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DO ELEMENTO SUBJETIVO (DOLO) NA CONDUTA DO GESTOR. ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA NÃO CONFIGURADO. PRECEDENTES STJ E DESTA CORTE DE JUSTIÇA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO,PROVIDO. À UNANIMIDADE. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0004485-89.2018.8.14.0020 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 11/12/2023)”

REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA C/C RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. EX-PREFEITO. CONVENIO FIRMADO COM O MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE POR MEIO DO FUNDO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE. ALEGAÇÃO DE NÃO PRESTAÇÃO DE CONTAS. INOCORRÊNCIA. ATRASO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO ELEMENTO SUBJETIVO. PRECEDENTES DO STJ. ATO DE IMPROBIDADE NÃO CARACTERIZADO. 1. O Superior Tribunal de Justiça entende ser cabível Reexame Necessário na Ação de Improbidade Administrativa por aplicação subsidiária do CPC e analógica do art. 19 da Lei nº 4.717/65;2. Trata-se de reexame necessário de sentença, prolatada pelo juízo de Vara Única da Comarca de São Geraldo do Araguaia que, nos autos da Ação de Improbidade Administrativa c/c Ressarcimento ao Erário, proposta pelo respectivo Município, rejeitando o argumento de não prestação de contas, julgou improcedente os pedidos deduzidos na inicial deixando de condenar em custas, nos termos do art. 18, da Lei 7.347/85;3. O autor sustentou na inicial que o ex-prefeito, nos biênios de 2001-2004 e 2005-2008, deixou de prestar contas dos recursos recebidos, incidindo no tipo previsto no art. 11, VI, da Lei 8.429/92, em razão dos convênios MMA/FNMA nº 013/2005 (SIAFI nº 543757) e MMA/FNMA nº 067/2005 (SIAFI nº 543758), destinados a ações para implementar o programa Agenda 21 em São Geraldo do Araguaia;4. Consta dos autos que em relação ao Convênio 543757, foi feita a Tomada de Contas Especial, em razão de irregularidades, posteriormente julgada pelo Tribunal de Contas da União como regulares com ressalva, isto é, com falhas formais, dando quitação ao ex-gestor. No que tange ao Convênio 543758, consta que a prestação foi feita com atraso;5. O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento no sentido de que para a configuração do ato de improbidade administrativa previsto no art. 11 da Lei 8.429/92, é necessária a presença de conduta dolosa, não sendo admitida a atribuição de responsabilidade objetiva em sede de improbidade administrativa;6. O mero atraso na prestação de contas não configura, por si só, ato de improbidade administrativa, sendo necessário demonstrar na conduta omissiva do agente político a presença do elemento subjetivo, consubstanciado no dolo genérico de burlar o comando legal;7. Reexame necessário conhecido. Sentença mantida. (TJPA – Remessa Necessária Cível – Nº 0000795-43.2009.8.14.0125 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 02/04/2019)

O recurso, ao afirmar que existem “elementos mais do que suficientes” para demonstrar consciência, vontade e finalidade, permanece, entretanto, no plano da assertiva, sem concretizar, a partir das peças dos autos, quais documentos evidenciariam que JOSÉ LEONALDO DOS SANTOS ARRUDA e MARIA ALDA AIRES COSTA, individualmente, omitiram-se para impedir o crivo dos órgãos de controle.

A prova referida na marcha processual e na reconstrução ministerial está centrada em notificações administrativas do SISMOB, listagem de propostas, valores e portarias, além do receio de inscrição do ente em cadastros restritivos. Tais elementos demonstram, quando muito, a existência de pendências e consequências externas; não demonstram, por si, o propósito subjetivo de ocultação, nem identificam a irregularidade concreta a ser ocultada, nem evidenciam atos positivos de sabotagem, de retenção deliberada de documentos, de falsificação, de criação de obstáculos ao controle, ou de quaisquer condutas que, em linguagem probatória, tornem plausível e demonstrável a finalidade típica do inciso VI.

Também não prospera a tentativa de fazer do dever jurídico de prestar contas um atalho probatório para a intenção específica. Explico.:

Nota-se que a obrigação de prestar contas pode existir e ser exigível, e sua inobservância pode gerar consequências administrativas, civis e até mesmo responsabilização por outras vias, mas a Lei de Improbidade, especialmente após a Lei 14.230/2021, não se conforma com uma lógica objetiva de responsabilização, nem com punição por mera irregularidade, porque seu campo próprio é a desonestidade qualificada por dolo, e, no art. 11, VI, por dolo específico. A sentença, ao apontar a ausência de prova do “dolo específico de ocultar irregularidades”, realiza o controle de tipicidade e de elemento subjetivo que se espera de um julgamento de mérito em ação sancionatória.

Resta, por conseguinte, que o apelo pretende a reforma do julgado por revaloração do mesmo conjunto documental, substituindo a exigência de prova do especial fim de agir por uma presunção derivada do inadimplemento da prestação de contas. Essa substituição não é admissível. A improcedência decretada pelo Juízo singular não resulta de um déficit formal de fundamentação, mas de uma conclusão de mérito sobre a ausência do requisito subjetivo típico, o que se harmoniza com o ônus probatório do autor quanto ao fato constitutivo do direito sancionatório alegado e com a própria lógica restritiva que informa a tipicidade no direito administrativo sancionador.

Assim, não havendo demonstração idônea de que a omissão imputada aos apelados foi praticada com o fim específico de ocultar irregularidades, mantém-se a sentença por seus próprios fundamentos, inclusive porque o recurso não traz prova nova, não demonstra erro de premissa fática do julgador, e não refuta, com densidade probatória, o núcleo determinante do decisum.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE CURRALINHO, para manter integralmente a sentença que julgou improcedente o pedido em relação a JOSÉ LEONALDO DOS SANTOS ARRUDA e MARIA ALDA AIRES COSTA, nos termos em que proferida.

É como voto. (...)

O ponto central da questão é verificar se houve vício no acórdão apto a ensejar o acolhimento ou não dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, opostos pelo
MUNICÍPIO DE CURRALINHO
, nos termos do art. 1.022 do CPC.

Cinge-se a controvérsia a verificar a existência de omissão no acórdão embargado, ao argumento de que esta E. Corte teria deixado de se manifestar acerca da possibilidade de conversão da ação de improbidade administrativa em ação civil pública de ressarcimento ao erário, nos termos do art. 17, §16, da Lei nº 8.429/1992.

Compulsando os autos, verifica-se que não assiste razão ao embargante. Explico.

O acórdão embargado delimitou, de forma clara e expressa, a questão submetida a julgamento quanto à análise da configuração do ato de improbidade administrativa previsto no art. 11, VI, da Lei nº 8.429/1992, notadamente quanto à presença do dolo específico voltado à ocultação de irregularidades, concluindo, de maneira fundamentada, pela ausência de comprovação do elemento subjetivo qualificado e, por conseguinte, pela manutenção da improcedência da demanda. Nesse contexto, não se verifica omissão a ser sanada.

Com efeito, a possibilidade de conversão da ação de improbidade administrativa em ação civil pública de ressarcimento ao erário, embora prevista no ordenamento jurídico, não constitui consequência automática do afastamento da pretensão sancionatória, tampouco se revela questão imprescindível à resolução da lide nos limites em que foi devolvida a este Tribunal.

A pretensão veiculada pelo embargante, nesse ponto, traduz, em verdade, tentativa de ampliação do objeto do julgamento, providência incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.

Ainda que assim não fosse, registre-se que a conversão prevista no art. 17, §16, da Lei nº 8.429/1992 demanda juízo valorativo específico acerca da presença de ilegalidades ou danos ao erário aptos a justificar o prosseguimento da demanda sob enfoque ressarcitório, o que não se impõe de forma automática nem decorre logicamente da simples improcedência do pedido sancionatório, sobretudo quando o acórdão se limitou ao exame da tipicidade ímproba, nos contornos em que a lide foi proposta.

Inexistem, portanto, obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, que se apresenta suficientemente fundamentado e coerente com a conclusão adotada.

Outrossim, o julgador não é obrigado a rebater cada um dos argumentos aventados pela defesa ao proferir decisão no processo, bastando que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões da parte, é nesse sentido a jurisprudência do STJ, vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE AMBIGUIDADE, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO EMBARGADO. DESNECESSIDADE DE REBATER TODOS OS ARGUMENTOS. RAZÕES DE DECIDIR DEVIDAMENTE APRESENTADAS. MOTIVAÇÃO SATISFATÓRIA E SUFICIENTE AO DESLINDE DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO EM EMBARGOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

(...)

2. Destaca-se, outrossim, que o julgador não é obrigado a rebater cada um dos argumentos aventados pela defesa ao proferir decisão no processo, bastando que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões da parte ( AgRg no AREsp 1009720/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 25/4/2017, DJe de 5/5/2017).

3. (...)

(STJ - EDcl no AgRg no HC: 707726 PA 2021/0371429-0, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 08/02/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/02/2022).

Assim, evidencia-se que a pretensão dos embargantes traduz, em verdade, tentativa de rediscussão do mérito da causa, providência incabível na via estreita dos embargos de declaração.

Para fins de prequestionamento, consideram-se incluídos no acórdão todos os dispositivos legais e constitucionais invocados pelas partes, ainda que não expressamente enfrentado, nos termos do art. 1.025 do Código de Processo Civil, porquanto a matéria foi devidamente analisada à luz de fundamentos jurídicos suficientes à formação do convencimento.

Ante do exposto,
REJEITO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
MUNICÍPIO DE CURRALINHO
, em face de ACÓRDÃO ID n. 35092352, para manter a decisão do acordão embargado em todos os seus termos.

Desde já registro que no caso de oposição de novos embargos de declaração de forma protelatória será aplicada a multa a que se refere o art. 1.026, §2º, do CPC
,
podendo ainda ser aplicada em caso de novo recurso protelatório a multa por litigância de má-fé (arts. 80, VII e 81, do CPC)
.

É COMO VOTO
.

Belém/PA, data da assinatura digital
.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 01/06/2026